Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704226-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: GIANNAMARIA SILVA MARTINS DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES. CÔMPUTO NA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária será fixada com base no valor "da condenação", não havendo qualquer restrição quanto ao objeto da condenação, daí porque é a todos os títulos equivocada a interpretação que proclame que tal condenação se refira apenas à obrigação de pagar quantia e não alcance a obrigação de fazer. Por isso, se a obrigação de fazer possui expressão patrimonial aferível, deve integrar o cálculo da verba honorária sucumbencial. 2. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao argumento de que não poderia ter sido incumbida a pagar os honorários sobre a obrigação de fazer, devendo a verba honorária ter sido arbitrada segundo os critérios da equidade. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (ID 43328695). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Com efeito, no presente caso, a obrigação de fazer possui expressão patrimonial aferível, qual seja o fornecimento de medicamentos, bem como a realização de exames. Assim, no cálculo da verba honorária sucumbencial há que se computar a expressão patrimonial da obrigação de fazer imposta na sentença (...). Os valores do tratamento médico são economicamente aferíveis, não havendo que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa” (ID 42443006). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 43328695, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027